Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701184-70.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO CARVALHO DE SOUZA IMPETRANTE: ANNA PAULA ALVES BARACHO PEREIRA, JEAN ALVES SOARES DO NASCIMENTO AUTORIDADE: PENITENCIÁRIA IV DO DISTRITO FEDERAL (PDF IV) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANNA PAULA ALVES BARACHO PEREIRA e OUTRO em favor de JOÃO PAULO CARVALHO DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Diretor da Penitenciária do Distrito Federal IV – PDF IV e como ilegal a manutenção da custódia do paciente, não obstante a prolação de sentença absolutória, a revogação expressa da prisão preventiva e a expedição e o cumprimento de alvará de soltura. Sustentam, em síntese, haver sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado. No entanto, com a superveniência de sentença absolutória, fundamentada no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, foi expressamente revogada a segregação cautelar e concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, acompanhada da expedição de alvará de soltura. Afirmam que, embora conste nos autos de origem certidão informando o cumprimento do alvará de soltura, o paciente permanece indevidamente recolhido por ato administrativo ilegal atribuído à autoridade coatora. Apontam, ainda, a inexistência de qualquer mandado de prisão ativo no BNMP. Por fim, salientam que a manutenção indevida da custódia agrava o estado de saúde do paciente, o qual está apresentando episódios convulsivos, com necessidade de atendimento hospitalar. Com tais argumentos, requerem a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com expedição, se necessário, de novo alvará de soltura, bem como, ao final, a confirmação da ordem, com reconhecimento definitivo da ilegalidade da custódia e expedição de comunicações à unidade prisional. O presente writ não deve ser conhecido. O suposto constrangimento ilegal apontado no presente Habeas Corpus se refere a ato omissivo do Diretor do Presídio no qual o paciente se encontra preso, caso em que compete à primeira instância enfrentar a questão. Nesses termos dispõe o artigo 8o, inciso I, alínea “d” c/c a alínea “c”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: (...) c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal” Ademais, dispõe o art. 27 do Regimento Interno deste TJDFT: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.” Logo, sabido que a competência para julgamento é estabelecida em face da autoridade a quem é atribuída a prática de ato capaz de provocar constrangimento ilegal ao direito de locomoção do ora paciente. E não se tratando, na hipótese, de decisão de magistrado de Primeiro Grau ou autoridade capaz de atrair a competência originária desta Corte, não há como a (i)legalidade da prisão do paciente ser apreciada perante esta e. Turma. Ante o exposto, INADMITO o presente writ e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator